Tribunal: TJDFT
Processo: 0754170-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0754170-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO TAITOLO GALVAO MILITAO IMPETRANTE: ISABELLE MAGALHAES RACHID AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ISABELLE MAGALHÃES RACHID em favor de ANTONIO TAÍTOLO GALVÃO MILITÃO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, no processo n.o 0719207-71.2025.8.07.0009, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 79266460), a impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem correlação com fatos concretos, violando o princípio da presunção de inocência e as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e não integra organização criminosa, estando à disposição das autoridades para todos os atos processuais. Ressalta que as investigações foram concluídas, a denúncia recebida e não há risco atual à instrução criminal, tampouco elementos contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Aduz que a prisão não pode servir como antecipação de pena e que a decisão carece de fundamentação idônea, afrontando o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou a concessão de prisão domiciliar. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. Após análise dos documentos juntados aos autos e consulta aos registros da ação originária, não localizei a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, provavelmente por ter sido proferida em feito distinto, que tramita sob segredo de Justiça. Diante disso, intime-se a impetrante para colacionar aos autos a íntegra da decisão contra a qual se insurge, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR